Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732186-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA, EMERSON FELIPE BARBOSA SANTOS PACIENTE: CLEBER CONCEIÇÃO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CLEBER CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS. Os impetrantes informam que o paciente está preso no Centro de Detenção Provisória pois teria, em 07/05/2024, descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira no bojo do processo n° 0708780-53.2023.8.07.0019. Alegam que o paciente é inimputável, pois tem diagnóstico de esquizofrenia avançada, razão pela qual foi aposentado precocemente. Apontam que o paciente foi atendido pelo Posto de Assessoramento Psicossocial antes da audiência de custódia, sendo constatada a perturbação mental e a indicação de tratamento urgente. Sustentam que o paciente está em presídio comum, sem o devido tratamento, e não em hospital psiquiátrico destinados a detentos com doenças mentais. Aduzem que o paciente não usou de violência, grave ameaça e sequer tinha consciência de seus atos no momento da prisão, de modo que a prisão preventiva, especialmente em presídio comum, é desproporcional e ilegal. Defendendo a presença dos pressupostos, requer “a colocação da paciente em liberdade com a efetiva expedição de alvará de soltura para que seja posteriormente submetido aos tratamentos ambulatoriais adequados e necessários até julgamento final deste Habeas Corpus”. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela internação provisória compulsória, ou a transferência para a Ala de Tratamento Psiquiátrico (localizado no Presidio Feminino de Brasília) ou, na falta de vagas, a concessão da prisão domiciliar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Compulsando os autos, extrai-se os seguintes fatos narrados na denúncia (ID. 62451009 - Pág. 73): No dia 7 de maio de 2024, por volta de 23h, em frente ao bloco H do Residencial Parque do Riacho, situado na QS 25, conjunto 3, lote 3, condomínio 37, Riacho Fundo II/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, prevalecendo-se de pretérita relação íntima de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de ex-companheira Liliam Bezerra de Melo Coêlho. No curso do processo n° 0708780-53.2023.8.07.0019, em 3/10/2023, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado consistentes na proibição de contato com a vítima e de aproximação a menos de 300 metros de distância. Ele foi intimado acerca dessa decisão em 4/10/2023 e as cautelares permanecem vigentes. Apesar disso, no dia dos fatos, o denunciado compareceu ao condomínio da vítima e pediu para uma vizinha chamá-la. Assim que avistou Lilian, do lado de fora do prédio, Cleber disse-lhe: “vai botar uma roupa para gente ir na delegacia tirar as medidas protetivas”. Diante do descumprimento da ordem judicial, a vítima refugiou-se em sua casa e acionou a polícia militar, que compareceu ao local e os conduziu à Delegacia de Polícia. As inclusas peças informativas noticiam que o denunciado e a vítima já mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 9 anos. Desse modo, os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica. elo exposto, o Ministério Público denuncia CLEBER CONCEIÇÃO DA SILVA como incurso nas penas do art. 24-A da Lei 11.340/06. Recebida a denúncia, a autoridade coatora manteve a prisão cautelar, por entender que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime, indícios suficientes de sua autoria e necessidade de garantia da ordem pública, em especial a incolumidade física e psicológica da ofendida (ID. 62451009 - Pág. 78). Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública e à integridade física e psicológica da vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre ressaltar que, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do CPP. Nos termos do artigo 26 do CP, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em seu interrogatório, realizado dia 27/07/24, o paciente afirmou que tinha ciência sobre as medidas protetivas e procurou a vítima para tentar resolver a questão (ID. 205697675 - 0703448-77.2024.8.07.0017). Logo, em linha de princípio, ao tempo da ação, o paciente tinha plena consciência dos seus atos e agiu voluntariamente ao procurar a suposta vítima, descumprindo medida protetiva fixada anteriormente. Quanto ao tratamento indicado ao paciente, verifica-se que ele foi encaminhado para atendimento médico em cumprimento a determinação exarada em audiência de custódia (Id. 62451009 - Pág. 64). Assim, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a revogação da medida preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.